Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727118-64.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: BEATRIZ FREIRE DE ANDRADE BRASCHER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BEATRIZ FREIRE DE ANDRADE BRASCHER: “Instada a cumprir voluntariamente a sentença (ID 170607201), que impôs obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta / do perfil @beatrizfreirebrascher no Instagram, de titularidade da exequente beatriz freire de andrade brascher, o FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 238202086. O executado alegou a existência de justa causa no que diz respeito ao não cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial, uma vez que o provedor de aplicações do Instagram, apontado como “único com capacidade de gerência e desenvolvimento desse serviço”, teria informado que “a conta @beatrizfreirebrascher não foi localizada no serviço Instagram, isso acontece em duas situações (i) os dados fornecidos estão incorretos; (ii) a conta foi permanentemente deletada do serviço Instagram”. Diante disso, o cumprimento da determinação judicial teria se tornado impossível sem culpa da executada. Assim, alegou que a obrigação deve ser resolvida, na forma do artigo 248 do Código Civil. Ademais, argumentou ser descabida a imposição de multa cominatória, pois “a coerção jamais terá o condão de fazer ressurgir registros já definitivamente indisponíveis nos servidores”. Subsidiariamente, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Neste caso, sustentou que compete à exequente demonstrar a efetiva ocorrência de dano passível de indenização (artigo 373, CPC), o qual não pode ser presumido. Ademais, pugnou pela fixação de indenização em patamares módicos. Insistiu no não cabimento das astreintes anteriormente impostas. Citou julgados sobre a matéria e, ao final, requereu o acolhimento da impugnação para que: a) seja reconhecida a impossibilidade de restabelecimento da conta @beatrizfreirebrascher, considerando que a conta não foi localizada no serviço Instagram, isso acontece quando os dados fornecidos estão incorretos, ou quando a conta é permanentemente deletada do serviço Instagram, devendo a obrigação ser resolvida, nos termos do artigo 248 do CC; b) Consequentemente, conforme se depreende do art. 537, §1o incisos I e II do CPC, sejam afastada as astreintes impostas e que não sejam admitidas quaisquer outras medidas de constrição; ou caso assim não entenda V. Excelência. c) Alternativamente, caso se entenda pela resolução da obrigação de fazer com conversão em perdas e danos, que os danos sejam efetivamente comprovados pela impugnada, nos termos do previsto no art. 402 do Código Civil. [...] (grifos no original) Decido. Da análise da impugnação, verifica-se que a parte executada se limitou a reproduzir as alegações anteriormente tecidas na manifestação de ID 236369822. Embora tenha incluído julgados e entendimento doutrinário sobre as questões suscitadas, as ideias centrais apresentadas na impugnação são as mesmas ventiladas no ID 236369822 e que acabaram rejeitadas pelo Juízo na decisão de ID 237476817, quais sejam: a) impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação de fazer; b) resolução da obrigação por impossibilidade de seu cumprimento; c) afastamento da multa cominatória; e c) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Todas estas matérias já foram analisadas pelo Juízo, sendo descabida a reiteração de teses de defesa já rejeitadas, mormente quando a parte não traz nenhum elemento novo, como a efetiva comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Novamente, a parte se limita a afirmar que o Instagram teria informado a impossibilidade de reativação da conta da exequente, sem, contudo, apresentar qualquer prova que corrobore tal afirmação, sendo impositivo o não conhecimento da impugnação em exame. A fim de corroborar a conclusão no sentido de que houve reiteração das mesmas matérias de defesa, confira-se a fundamentação exposta na decisão de ID 237476817: Em que pese a afirmação de que não há possibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença – restabelecer a conta / o perfil @beatrizfreirebrascher no Instagram, de titularidade da exequente beatriz freire de andrade brascher -, nenhuma prova foi apresentada pelo executado. Em suas alegações, consta o seguinte: [...] o Provedor de Aplicações do Instagram – único com capacidade de gerência e desenvolvimento desse serviço que informou que a conta @beatrizfreirebrascher não foi localizada no serviço Instagram, isso acontece em duas situações (i) os dados fornecidos estão incorretos; (ii) a conta foi permanentemente deletada do serviço Instagram. (grifos acrescidos) Ocorre que nenhuma declaração do “provedor de aplicações do Instagram” foi juntada aos autos, de modo que a alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação carece de elementos probatórios. Não basta ao devedor alegar genericamente a impossibilidade de cumprir a obrigação específica; é necessário que a inviabilidade de cumprimento seja devidamente demonstrada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DO VALOR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. O art. 499 do Código de Processo Civil (CPC) define, no julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2. Na análise da questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva, que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta. 3. O mero relato registrado pela Meta – no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada – não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Afasta-se, portanto, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa. [...] 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1736572, 0721552-08.2023.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023 – grifos acrescidos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "FACEBOOK". DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. Registre-se que o agravante tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta, sobretudo considerando o crescente número de ações judiciais dessa natureza em face do agravante. Sendo assim, o mero relato registrado, no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada, não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. 6. O art. 499 do CPC dispõe que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eventualmente, caso haja a efetiva comprovação da impossibilidade de reativação da conta do usuário, deve a instância de origem examinar se a hipótese permite a conversão do pedido em perdas e danos. [...] 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1940475, 0701881-28.2024.8.07.9000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024 – grifos acrescidos). Portanto, resta claro que o FACEBOOK não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pelo que, ao menos neste momento, não há se falar em afastamento da multa cominatória. Consequentemente, descabida em solução da obrigação, tampouco em conversão em perdas e danos. (grifos no original) Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO da impugnação de ID 238202086, pois as teses de defesa já foram enfrentadas no ID 237476817, sendo vedado ao Juízo analisar novamente questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil. Por fim, aguarde-se o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de fazer e, após, dê-se vistas à exequente para que requeira o que entender de direito, devendo ser observadas as determinações contidas na parte final da decisão de ID 237476817. Intimem-se.” A sentença de id 154501357 - Pág. 3 fixou multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Esa multa mostra-se razoável e a conduta do executado demonstra sua pertinência, considerando que se nega a cumprir a obrigação. Apesar de alegar que o cumprimento da obrigação é impossível, o executado não informou em que consistiria essa impossibilidade. Limitou-se a fazer arrazoado jurídico sobre o ponto. Diante disso, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta (i) que, “conforme arguido ao longo do processo o Facebook Brasil contatou o Provedor de Aplicações do Instagram – único com capacidade de gerência e desenvolvimento desse serviço, que informou que a conta @beatrizfreirebrascher não foi localizada no serviço Instagram; (ii) que isso acontece em duas situações, ou os dados fornecidos estão incorretos, ou a conta foi permanentemente deletada do serviço Instagram; (iii) que “a pretensão da parte Agravada ao reestabelecimento da conta em questão caracteriza-se como sendo uma obrigação impossível, com a consequente afronta ao disposto pelos artigos 497 e 499, do Código de Processo Civil; (iv) que “sem culpa pela perda do objeto da prestação (restabelecimento da conta), o fato inarredável é que a obrigação fica resolvida”; (v) que “nada ganha, nem em nada lhe apraz não poder cooperar com a prestação jurisdicional”; (vi) que “a coerção jamais terá o condão de fazer ressurgir registros já definitivamente indisponíveis nos servidores”; (vii) que “o art. 248 do CC exige a culpabilidade da parte para que a obrigação venha a ser convertida em perdas e danos. A realidade da deleção permanente da conta é fato para o qual o Facebook Brasil não contribuiu – e que, ao contrário, é objeto de franco lamento por parte deste”; (viii) que “sem que haja culpa do devedor, a única solução é que a obrigação seja resolvida sem que seja, sequer, imputada qualquer penalidade ao seu descumprimento”; (ix) que “é necessário que seja comprovado a ocorrência de danos para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos”; e (x) que “a imposição de multa é plenamente incompatível com este cenário, uma vez que inviável o cumprimento da obrigação de fazer imposta”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja reconhecida a impossibilidade de restabelecimento da conta @beatrizfreirebrascher” e para que “sejam afastada as astreintes impostas e que não sejam admitidas quaisquer outras medidas de constrição”. Alternativamente, pugna “pela resolução da obrigação de fazer com conversão em perdas e danos, que os danos sejam efetivamente comprovados pela impugnada, nos termos do previsto no art. 402 do Código Civil”. Preparo recolhido (ID 73685550). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não se colhe dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, evidência da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Embora o Agravante tenha reiteradamente alegado que o Instagram informou a inviabilidade do restabelecimento da conta da Agravada, não trouxe aos autos elementos de convencimento hábeis a demonstrá-la. É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do artigo 499 do Código de Processo Civil, mas é necessária a demonstração da impossibilidade do cumprimento da tutela específica. A propósito, decisão deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente. O art. 536 do Código de Processo Civil - CPC prevê que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 2. Na hipótese, a sentença determinou a reativação da conta do usuário. O juízo determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa. O agravante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Para tanto, informa que houve deleção permanente da conta do Instagram, de modo que a obrigação seria impossível/inexigível. 3. Na análise da questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva, que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta. 4. No caso, o usuário ajuizou a ação poucos dias após a desativação de seu perfil. O Facebook já sabia, desde março de 2022, da possível determinação judicial de reativação da conta. O mero relato registrado pela Meta – no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada – não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Afasta-se, portanto, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa. 5. O art. 499 do CPC dispõe que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eventualmente, caso haja a efetiva comprovação da impossibilidade de reativação da conta do usuário, deve a instância de origem examinar se a hipótese permite a conversão do pedido em perdas e danos. 6. Ademais, a multa fixada inicialmente é baixa – R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 – e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. 7. Ausente comprovação idônea da impossibilidade do cumprimento da obrigação, a incidência da multa cominatória não deve ser afastada. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710254, 0709848-95.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.)” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator